Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600309-31.2024.6.16.0113
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
MANIFESTAÇÃO
EM
REDE
SOCIAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
PUBLICAÇÕES EM TOM CRÍTICO E
INDAGATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA À
HONRA OU DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO.
IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
decisão
que
julgou
improcedente
representação por suposta veiculação de
informações falsas e ofensivas à honra em
publicações realizadas em rede social, as
quais
alegadamente
comprometiam
a
confiabilidade
do
processo
eleitoral
e
configurariam
calúnia.
O
representado

Num. 44375092 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:58:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011581323700000043320242
Número do documento: 25021011581323700000043320242
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/02/2025 16:04:27
publicou dois vídeos criticando a gestão
pública
municipal
e
questionando
a
ausência de apresentação de documentos
solicitados por vereador para fiscalização,
sugerindo possível irregularidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se as manifestações veiculadas nas
redes sociais configuram abuso do direito à
liberdade de expressão ou extrapolam para
ofensa à honra do representante; e (ii)
verificar se as declarações imputaram
falsamente crime ou fato sabidamente
inverídico, com impacto na lisura do pleito
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A liberdade de manifestação do
pensamento é protegida pelos artigos 5º,
incisos IV e IX, e 220 da Constituição
Federal,
especialmente
em
contextos
eleitorais, que demandam amplo debate
democrático.
4 - O art. 27, § 1º, e o art. 28, § 6º, ambos
da Resolução TSE nº 23.610/2019, limitam
a manifestação espontânea de cidadãos na
internet apenas quando houver ofensa à
honra, divulgação de fato sabidamente
inverídico
ou
gravemente
descontextualizado, o que não ocorreu no
caso.
5 - Os vídeos publicados contêm críticas em
tom
indagativo
e
provocativo,
sem
afirmações
categóricas
de
prática
criminosa, tratando-se de manifestação
espontânea de eleitor, legítima em um
contexto de fiscalização de gestão pública.
6 - A configuração do crime de calúnia
eleitoral (art. 324 do Código Eleitoral) exige
imputação falsa e direta de fato definido
como crime, o que não se verifica, dado o
caráter questionador e não afirmativo das
declarações.

Num. 44375092 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODR

Inteiro teor:
10/02/2025
Número: 0600309-31.2024.6.16.0113

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600309-
31.2024.6.16.0113, que julgou procedente todos os pedidos da inicial, com resolução do mérito, na
forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (por analogia).(Representação Eleitoral
por veiculação de desinformação (Fake News) ajuizada por Eleições 2024 Marcel Henrique
Micheletto Prefeito em face de Diogo Henrique da Silva. O representante alega em sua petição
inicial, em síntese, que em 2 (dois) vídeos postados em seu stories, o representado, através de sua
página pessoal mantida na rede social "instagram" denominada "@patriotas_assis", veiculou
informações mentirosas, descontextualizadas e ofensivas à sua honra pessoal. Em consequência,
requer seja o representado processado por crime de calúnia, condenado ao pagamento de multa,
advertido para não reiterar sua conduta sob pena de também ser penalizado, bem como seja
concedido o direito de resposta. Após regularmente citado, em sua Defesa ID 125341533, o
representado alega que não disseminou fatos inverídicos ou caluniosos de maneira afirmativa, mas
sim empregou tom de questionamento e sarcasmo em suas afirmações, requerendo ao final a
improcedência da ação; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 23/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCEL HENRIQUE MICHELETTO (RECORRENTE)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
LUCIANA BORGES MANICA (ADVOGADO)
FERNANDO MENEGAT (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCEL HENRIQUE MICHELETTO
PREFEITO (RECORRENTE)
LUCIANA BORGES MANICA (ADVOGADO)
FERNANDO MENEGAT (ADVOGADO)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
DIOGO HENRIQUE DA SILVA (RECORRIDO)
JOHL ROGERS DOMINGOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44375092
10/02/2025
11:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44375092 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:58:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011581323700000043320242
Número do documento: 25021011581323700000043320242
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/02/2025 16:04:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.212

RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO 0600309-31.2024.6.16.0113
–
Assis
Chateaubriand – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCEL HENRIQUE MICHELETTO PREFEITO
ADVOGADO: LUCIANA BORGES MANICA - OAB/PR69780
ADVOGADO: FERNANDO MENEGAT - OAB/PR58539
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
RECORRENTE: MARCEL HENRIQUE MICHELETTO
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
ADVOGADO: LUCIANA BORGES MANICA - OAB/PR69780
ADVOGADO: FERNANDO MENEGAT - OAB/PR58539
RECORRIDO: DIOGO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO: JOHL ROGERS DOMINGOS DE OLIVEIRA - OAB/PR74919
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
MANIFESTAÇÃO
EM
REDE
SOCIAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
PUBLICAÇÕES EM TOM CRÍTICO E
INDAGATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA À
HONRA OU DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO.
IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
decisão
que
julgou
improcedente
representação por suposta veiculação de
informações falsas e ofensivas à honra em
publicações realizadas em rede social, as
quais alegadamente comprometiam a confiabilidade do processo eleitoral e configurariam calúnia. O representado

Num. 44375092 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:58:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011581323700000043320242
Número do documento: 25021011581323700000043320242
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/02/2025 16:04:27
publicou dois vídeos criticando a gestão
pública
municipal
e
questionando
a
ausência de apresentação de documentos
solicitados por vereador para fiscalização,
sugerindo possível irregularidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se as manifestações veiculadas nas
redes sociais configuram abuso do direito à
liberdade de expressão ou extrapolam para
ofensa à honra do representante; e (ii)
verificar se as declarações imputaram
falsamente crime ou fato sabidamente
inverídico, com impacto na lisura do pleito
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A liberdade de manifestação do
pensamento é protegida pelos artigos 5º,
incisos IV e IX, e 220 da Constituição
Federal,
especialmente
em
contextos
eleitorais, que demandam amplo debate
democrático.
4 - O art. 27, § 1º, e o art. 28, § 6º, ambos
da Resolução TSE nº 23.610/2019, limitam
a manifestação espontânea de cidadãos na
internet apenas quando houver ofensa à
honra, divulgação de fato sabidamente
inverídico
ou
gravemente
descontextualizado, o que não ocorreu no
caso.
5 - Os vídeos publicados contêm críticas em
tom indagativo e provocativo, sem afirmações categóricas de prática
criminosa, tratando-se de manifestação
espontânea de eleitor, legítima em um
contexto de fiscalização de gestão pública.
6 - A configuração do crime de calúnia
eleitoral (art. 324 do Código Eleitoral) exige
imputação falsa e direta de fato definido
como crime, o que não se verifica, dado o
caráter questionador e não afirmativo das
declarações.

Num. 44375092 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:58:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011581323700000043320242
Número do documento: 25021011581323700000043320242
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/02/2025 16:04:27
7 - Não há prova de impacto significativo
das publicações no processo eleitoral ou
prejuízo
concreto
à
imagem
do
representante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A liberdade de expressão no contexto
eleitoral abrange críticas e questionamentos
legítimos sobre a gestão pública, desde que
não haja ofensa à honra, imputação falsa
de crime ou divulgação de fato sabidamente
inverídico.
2 - Publicações que expressam dúvida ou
insatisfação em relação a atos de gestão
pública não configuram crime de calúnia ou
abuso do direito à liberdade de expressão.
3 - A manifestação espontânea de eleitor
em redes sociais, observados os limites
legais, não caracteriza propaganda eleitoral
ou ilícito eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts. 5º, IV e IX, e 220; Código Eleitoral, art.
324; Resolução TSE nº 23.610/2019, arts.
27, § 1º, e 28, § 6º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se,
na
origem, de REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL
POR
VEICULAÇÃO
DE
DESINFORMAÇÃO (FAKE NEWS), movida por MARCEL HENRIQUE MICHELETTO em face
de DIOGO HENRIQUE DA SILVA, sob alegação de que em 2 (dois) vídeos postados

Num. 44375092 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:58:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011581323700000043320242
Número do documento: 25021011581323700000043320242
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/02/2025 16:04:27
em stories, o representado, através de sua página pessoal mantida na rede social “Instagram”
denominada
“@patriotas_assis”,
veiculou informações
mentirosas,
descontextualizadas e
ofensivas à sua honra pessoal.
O juízo da 113ª zona eleitoral julgou improcedentes os pedidos (id. 44159151).
O representante interpôs recurso aduzindo, em síntese, que houve divulgação de informações
falsas ou gravemente descontextualizadas; as fake news impactam diretamente o processo
eleitoral; o conteúdo extrapolou a liberdade de expressão; as acusações se enquadram como
calúnia; houve intenção de atingir sua honra e imagem. Ao final pugna pela aplicação de
multa (id. 44159159).
Contrarrazões pelos representados no sentido de que: as declarações estão dentro do limite do
debate público; as postagens não apresentaram caráter afirmativo ou calunioso; não houve
imputação de crime, mas apenas questionamento sobre transparência administrativa (id.
44159163).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44167309).
Encaminhados ao NUPEC, o representado manifestou-se pela ausência de interesse na
autocomposição (id. 44201861).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
21/10/2024 (id. 44159157) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 44159159).
Intimado em 22/10/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões em 23/10/2024,
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
O representante interpôs recurso aduzindo que o representado veiculou informações falsas ou
gravemente descontextualizadas, prejudicando a confiabilidade do processo eleitoral.
Alega que as fake news influenciam diretamente o eleitorado, comprometendo a lisura e a
igualdade no pleito.

Num. 44375092 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:58:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011581323700000043320242
Número do documento: 25021011581323700000043320242
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/02/2025 16:04:27
Argumenta que o conteúdo ultrapassa os limites da liberdade de expressão, configurando abuso
do direito para fins eleitorais.
Sustenta que as postagens imputaram falsamente ao representante a prática de crime,
enquadrando-se como calúnia.
Alega que o conteúdo teve como objetivo atacar a honra e a imagem do representante,
impactando negativamente sua reputação (id. 44159159).
Contrarrazões pelo representado no sentido de que as declarações realizadas estão amparadas
pela Constituição Federal (art. 5º, IV e IX, e art. 220), como parte do debate democrático,
sobretudo em contexto eleitoral.
Argumenta que as postagens não apresentaram afirmações categóricas, mas sim críticas e
provocações legítimas.
Alega que as manifestações representaram questionamentos sobre a gestão pública e o uso de
recursos, e não imputações diretas de prática criminosa.
Requer a manutenção da sentença de improcedência, com reconhecimento da legalidade das
manifestações e do direito constitucional à liberdade de expressão (id. 44159163).
Pois bem.
As peças inquinadas consistem em dois vídeos publicados nos stories do canal "patriotas_assis",
pertencente a Diogo Henrique da Silva, nos quais ele profere os seguintes dizeres:
Vídeo 1:
“... eu tô procurando os documentos, oooh Marcel, onde está os documentos Marcel, to
procurando aqui dentro do bueiro, nós não sabe se você tá roubando nós ou não Marcel, aí ó
que pouca vergonha, se tá roubando nós ou não Marcel, os documento não tá ali não, mostra
pra nós...”
Vídeo 2:
Você pode estar sendo roubado pelo Grupo do Marcel Micheletto. O porquê que eu falo isso? O
vereador Ademir do Coit solicitou documentos na Prefeitura e documentos no Hospital
Beneficente para fiscalizar o seu dinheiro, se está sendo gasto corretamente. E até agora, esses
documentos não foram entregues e foi para o Ministério Público.
Então, por que esses documentos não estão sendo entregues? Será que você, cidadão
chateaubriandense, está sendo roubado pelo Grupo do Marcel Micheletto? Eu me comprometo
aqui com vocês. Caso esses documentos sejam entregues e estejam tudo 100% corretos, eu
apago a página dos Patriotas Assis.
O Grupo do Marcel Micheletto já fez de tudo para tentar barrar os Patriotas Assis. Então, está
lançado o desafio para você, Marcel Micheletto. Entregue esses documentos para o vereador
fiscalizar. Prove que vocês estão corretos e eu apago a página. Caso contrário, vocês vão ter
que me engolir. Você pode estar sendo roubado pelo Grupo do Marcel Micheletto.

Num. 44375092 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:58:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011581323700000043320242
Número do documento: 25021011581323700000043320242
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/02/2025 16:04:27
Imperioso destacar, de início, que o representado não estava concorrendo a qualquer cargo
político, tratando-se de publicação realizada por cidadão em sua rede social privada.
A Constituição Federal assegura, nos artigos 5º, incisos IV e IX, e 220, a liberdade de
manifestação do pensamento, especialmente em contextos eleitorais, onde o debate público e o
confronto de ideias são pilares da democracia.
O art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/19, determina que "a livre manifestação do
pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet somente é passível de
limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos,
federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto
no art. 9º-A desta Resolução".
Importante ainda observar o teor do § 6º do art. 28 da mesma Resolução, que não caracteriza
como propaganda eleitoral a manifestação espontânea do eleitor na internet, ainda que sob a
forma de elogio ou crítica, desde que observados os limites destacados no parágrafo anterior.
Art. 28 (...)
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral,
mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidata, candidato, partido político, federação
ou coligação, não será considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV do caput deste
artigo, desde que observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução.
É o que se dá no caso concreto, em que a manifestação do representado, embora em tom
indagativo e de crítica ácida, não extrapolou o limite imposto pela liberdade de expressão, não se
convolando em conteúdo ofensivo à honra ou em fato sabidamente inverídico.
Com efeito, no primeiro vídeo o interlocutor encontra-se numa rua sem asfalto, com um bueiro "a
céu aberto", e indaga o prefeito municipal acerca daquela situação precária da via pública. Não
há propriamente uma imputação de crime ou fato que macule a honra do representante, senão
uma indagação que comumente se realiza no seio social quando determinada obra pública fica
parada ou evolui de forma morosa durante uma dada gestão.
Da mesma forma, no segundo vídeo, o representado inicia sugerindo que a população pode estar
sendo "roubada" pela atual gestão e explica sua dúvida ou suspeita com o fato de que
documentos solicitados por um vereador, para fins de fiscalização do uso do dinheiro público,
ainda não teriam sido entregues pela gestão do representante.
Concatenando os vídeos inquinados, extrai-se que a insurgência do cidadão reside na ausência
de apresentação de documentos pela atual gestão para fins de fiscalização, o que se trata de
legítima preocupação e que ganha especial relevo em municípios pequenos, como é o caso de
Assis Chateaubriand.
Outrossim, para que se configure a prática de calúnia, nos termos do art. 324 do Código Eleitoral,
é necessário que haja a imputação falsa de fato definido como crime. No entanto, as
manifestações do representado não continham afirmações categóricas ou diretas de prática
criminosa pelo representante.

Num. 44375092 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:58:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011581323700000043320242
Número do documento: 25021011581323700000043320242
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/02/2025 16:04:27
As publicações analisadas demonstram, repisa-se, o uso de questionamentos e provocações
legítimas, sem intenção de afirmar conduta criminosa de forma objetiva ou deliberada.
Imperioso destacar que o mesmo conteúdo já foi objeto de apreciação nos autos de REl 0600299-
84.2024.6.16.0113, no qual esta Corte, por unanimidade, negou provimento ao recurso do mesmo
representante, mantendo a sentença de improcedência da representação.
Por fim, destaca-se que não há elementos nos autos que comprovem que as publicações
realizadas pelo representado tenham causado impacto significativo ao processo eleitoral ou
prejudicado a imagem do representante.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600309-31.2024.6.16.0113 - Assis
Chateaubriand - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES:
ELEICAO
2024
MARCEL
HENRIQUE
MICHELETTO
PREFEITO,
MARCEL
HENRIQUE
MICHELETTO - Advogados dos RECORRENTES: LUCIANA BORGES MANICA - PR69780,
FERNANDO MENEGAT - PR58539, EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - PR57569 -
RECORRIDO: DIOGO HENRIQUE DA SILVA - Advogado do RECORRIDO: JOHL ROGERS
DOMINGOS DE OLIVEIRA - PR74919.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.02.2025

Num. 44375092 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:58:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011581323700000043320242
Número do documento: 25021011581323700000043320242
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/02/2025 16:04:27